Tribunal: STF
Processo: RHC 59951
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO - OBICE SUPERADO COM O OFERECIMENTO DA DENUNCIA; E
NÃO CARACTERIZADO NA FORMAÇÃO DA CULPA, EIS QUE PROVOCADO O ATRASO
PELO PRÓPRIO RECORRENTE.
QUADRILHA E RECEPTAÇÃO - NÃO HÁ, EM TESE, INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS
DOIS CRIMES: A RECEPTAÇÃO EXIGE O CRIME ANTERIOR E UM PRODUTO
(OBJETO MATERIAL), PRECISAMENTE O QUE A QUADRILHA, PELOS ELEMENTOS
QUE SE ASSOCIARAM, LHE FORNECE. O RECEPTADOR COMPLETA A ATUAÇÃO DA
QUADRILHA.
E AINDA QUE NÃO IRREPREENSIVEL A CLASSIFICAÇÃO PENAL, POSSIVEL
EQUIVOCO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS, QUE CONSTITUEM CRIME
EM TESE, PELA DENUNCIA, NÃO A TORNA INEPTA, POIS A ELE NÃO ESTA
ADSTRITO O JUIZ.
DENUNCIA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS NÃO E INEPTA.
O JUIZ NÃO ESTA OBRIGADO A DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS OS
REUS, SE NÃO OCORREM AS CIRCUNSTANCIAS QUE A ACONSELHAM OU
DETERMINAM.
SEPARAÇÃO DE PROCESSOS - O ARTIGO 80 DO CPP A AUTORIZA BASEADO EM
MOTIVO RELEVANTE - NO CASO, O INTERESSE DA DEFESA DOS DEMAIS CO-REUS
HABEAS CORPUS NEGADO.